Tribunal: STF
Processo: RE 88164
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-06
Data de publicação: 1980-06-06

Ementa:
AÇÃO DE DEPOSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESCABIMENTO
PORQUE, NA CONTESTAÇÃO, O RÉU ALEGOU QUESTÕES DE FATO DEPENDENTES
DE PROVAS REQUERIDAS NA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PARAGRAFO 2. DO
ARTIGO 902, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.